Tribunal: TJSP
Processo: 1046645-09.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento de suspensão do direito de dirigir. Pretensão do autor de anulação do processo e desbloqueio do prontuário. Descabimento. Vício de notificação não configurado. Demonstrado nos autos que o autor foi notificado. Regularidade do processo e das respectivas notificações. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não afastada. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento de suspensão do direito de dirigir. Pretensão do autor de anulação do processo e desbloqueio do prontuário. Descabimento. Vício de notificação não configurado. Demonstrado nos autos que o autor foi notificado. Regularidade do processo e das respectivas notificações. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não afastada. Ausência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046645-09.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDRIÉL DONIZETI DA SILVA, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046645-09.2020.8.26.0053 -Voto no 16232
2
Apelação Cível no 1046645-09.2020.8.26.0053
Apelante: Andriél Donizeti da Silva
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito Detran
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Detran/SP
Comarca: São Paulo
Voto no 16232
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Procedimento de suspensão do direito de dirigir. Pretensão
do autor de anulação do processo e desbloqueio do
prontuário. Descabimento. Vício de notificação não
configurado. Demonstrado nos autos que o autor foi
notificado. Regularidade do processo e das respectivas
notificações. Presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo não afastada. Ausência de direito líquido e
certo. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Andriél Donizeti da Silva em face do Diretor do Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo Detran/SP, por meio do qual busca, o autor,
a anulação do procedimento administrativo de suspensão do direito de
dirigir e o desbloqueio do seu prontuário.
Liminar indeferida às fls. 48/49.
Informações da autoridade impetrada às fls. 57/61.
Sentença
às
fls.
81/84,
que
julgou
a
ação
improcedente, denegando a ordem pretendida.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 88/112), alegando, em síntese: (i) que a penalidade foi aplicada sem
prévia notificação da instauração do procedimento administrativo; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046645-09.2020.8.26.0053 -Voto no 16232
3
que não consta nos autos prova do efetivo recebimento da notificação
pelo autor, sendo que o comprovante de postagem não é suficiente para
tanto; (iii) que não se pode exigir prova negativa de fato constitutivo de
seu direito; (iv) que cabe ao Detran comprovar a entrega da notificação,
nos termos da Res. Contran 182/2005 e do Código de Trânsito
Brasileiro; e (v) que nenhuma penalidade pode ser imposta sem
oportunidade de defesa, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da CF.
Requer o apelante, ao final, a reforma da sentença,
para que a ação seja julgada procedente.
Contrarrazões às fls. 115/120.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, já que o
apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 48/49), razão pela qual
merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e
1.013, do CPC.
Discute-se nos autos a regularidade do procedimento
administrativo de suspensão do direito dirigir (no 47156/2018)
instaurado em face do autor, por ter atingido o limite de pontos previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046645-09.2020.8.26.0053 -Voto no 16232
4
no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro, o que culminou com o
bloqueio de seu prontuário.
Alega o apelante que o bloqueio é ilegal, pois não foi
notificado de todas as decisões, cabendo ao órgão de trânsito comprovar
a efetiva entrega das notificações, sob pena de violação do direito à
ampla defesa.
A autoridade impetrada, por outro lado, ao prestar
esclarecimentos, informou que o impetrante cometeu diferentes
infrações de trânsito, o que ensejou a aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir, tendo sido instaurado procedimento
administrativo, que já transitou em julgado. Defende a regularidade do
procedimento e nega e existência de qualquer vício, tendo juntado cópia
do procedimento administrativo no 47156/2018 às fls. 62/74.
Ao denegar a ordem, entendeu o juízo “a quo” que
“como se verifica a fls. 62/74, nos termos da lei, o impetrante foi
regularmente notificado do processo administrativo, mas se manteve
inerte (fls. 67) motivo pelo qual seu pedido improcede” (fls. 83).
Pois bem.
O Código de Trânsito Brasileiro determina, em seu
artigo 265, que “as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046645-09.2020.8.26.0053 -Voto no 16232
5
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.
As alterações advindas com a Lei Federal no
13.281/2016 reforçam esse entendimento, conforme se observa dos
artigos 284, §3o, e 290, parágrafo único, in verbis:
Art. 284. [...]
§ 3o Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser
aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de
licenciamento e transferência, enquanto não for
encerrada a instância administrativa de julgamento de
infrações e penalidades.
Art.
290.
Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:
[...]
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.
A Resolução CONTRAN no 723/2018, que referendou
a Deliberação CONTRAN no 163/2017, ao dispor sobre a uniformização
dos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de
suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação, estabelece expressamente a necessidade de encerramento da
instância administrativa previamente a qualquer restrição no prontuário
do infrator, conforme se observa do seu art. 25.
No que diz respeito à notificação em si, o CTB não
exige o recebimento pessoal das notificações de autuação e imposição de
penalidade, bastando o encaminhamento ao endereço do proprietário do
veículo (art. 282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046645-09.2020.8.26.0053 -Voto no 16232
6
E, em complementação, assim dispõe a Resolução
CONTRAN no 723/2018 no que concerne à notificação do condutor:
Art. 10. O ato instaurador do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir de que trata esta
Resolução, conterá o nome, a qualificação do infrator,
a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a
indicação dos dispositivos legais pertinentes.
[...]
§ 3o A notificação será expedida ao infrator por remessa
postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que
assegure a sua ciência.
§ 4o A ciência da instauração do processo e da data do
término do prazo para apresentação da defesa também
poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito,
responsável pelo processo, mediante certidão nos autos.
§ 5o Da notificação constará a data do término do prazo
para a apresentação da defesa, que não será inferior a
15 (quinze) dias contados a partir da data da notificação
da instauração do processo administrativo.
§ 6o A notificação devolvida, por desatualização do
endereço do infrator no RENACH, será considerada
válida para todos os efeitos legais.
Em resumo, portanto, a legalidade do procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir depende (i) da regular
notificação do interessado a respeito dos andamentos e decisões, o que
pode se dar pela via postal ou outro meio que garanta a ciência do
autuado; e (ii) da regular tramitação do processo de modo a permitir o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Com base em tais pressupostos, forçoso reconhecer a
improcedência do pedido, de modo que a sentença não merece qualquer
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046645-09.2020.8.26.0053 -Voto no 16232
7
Isso porque, os documentos constantes nos autos
indicam, de forma inequívoca, que houve a notificação do apelante
acerca da instauração do procedimento administrativo e das respectivas
decisões, conforme comprovantes de postagem às fls. 65/66, 70/71 e
73/74.
E este Tribunal já reconheceu ser desnecessária a
prova da efetiva entrega, sendo suficiente a comprovação da postagem.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de Segurança

Procedimento administrativo de suspensão do direito de
dirigir
Impetrante que alega não ter recebido
notificação da imposição da multa ou da instauração do
procedimento administrativo da cassação do direito de
dirigir Desnecessidade de prova da efetiva entrega
Suficiência da comprovação de entrega da notificação à
empresa responsável por seu envio, quando utilizada
remessa postal Municipalidade autuadora e Órgão de
trânsito que, no caso dos autos, demonstraram a entrega
da notificação à empresa responsável pela remessa
postal
Direito líquido e certo não demonstrado

Sentença que denegou a segurança mantida Recurso
improvido. (AC no 1020290-93.2019.8.26.0053, 5a
Câmara de Direito Público, Rel.a Maria Laura Tavares, j.
01/10/2019)
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE

Pretensão de declarar
a
nulidade
do
processo de suspensão
do direito de dirigir
Alegação de ausência de notificação Demonstração,
no
entanto,
do
envio
das notificações no
processo de suspensão
do direito de dirigir
Desnecessidade de que
as notificações
sejam
feitas
através de correspondência com aviso de recebimento,
ante
a
presunção de legitimidade
dos
atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046645-09.2020.8.26.0053 -Voto no 16232
8
administrativos

Sentença de improcedência
confirmada Recurso de apelação desprovido. (AC no
1011557-12.2017.8.26.0344, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. Maria J. M. Ribeiro de Paula, j.
01/10/2019)
Observe, ademais, que é dever do proprietário manter
seus dados atualizados nos cadastros dos órgãos de trânsito. Nesse
sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFI
CAÇÕES ENCAMINHADAS
AO
ENDEREÇO
CADASTRADO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ATO
ADMINISTRATIVO
INCÓLUME.
Pretensão de ver
afastada a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Inadmissibilidade. Elementos de convicção insuficientes
para demonstrar que o impetrante não recebeu
a notificação que lhe fora encaminhada. Dever do
proprietário do veículo ou do condutor de manter
atualizados
seus
dados
nos
cadastros
dos
Órgãos de Trânsito. Notificações consideradas
válidas
por comprovação da postagem ao endereço constante do
cadastro,
sem
necessidade de aviso de recebimento.
Exegese dos artigos 131, §2o, 241 e 282, §1o, todos do
CTB. Ilegalidade ou abuso de poder não demonstrados.
Ausência de direito líquido e certo a amparar a ordem
impetrada. Segurança denegada. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.
(AC
no
1000366-
96.2019.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel.
Djalma Lofrano Filho, j. 25/09/2019)
Não há indícios, portanto, de que o procedimento
administrativo em questão violou princípios e dispositivos da legislação
federal ou mesmo da Constituição, de tal sorte que inexiste direito
líquido e certo a ser tutelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046645-09.2020.8.26.0053 -Voto no 16232
9
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
PROCESSO CNH Suspensão do direito de dirigir
Recurso administrativo Indeferimento Trânsito em
julgado Aplicação da penalidade Possibilidade:
Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece
prevalecer por seus próprios fundamentos. (AC no
1053695-91.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 03/09/2019)
MOTORISTA. Carteira Nacional de Habilitação.
Cassação do direito de dirigir em decorrência de
infrações de trânsito cometidas na vigência de
suspensão do direito de dirigir. Alegação de que foi
incluído bloqueio no prontuário do impetrante antes de
concluído o contencioso administrativo. Trânsito em
julgado das decisões de aplicação da penalidade
demonstrado. Alegação de que não houve regular
notificação das infrações, nem da instauração dos
procedimentos de cassação. Descabimento. Impetrante
que foi devidamente notificado. Regularidade do
procedimento administrativo. Sentença que denegou a
segurança.
Recurso
não
provido.
(AC
no
1057852-73.2018.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 03/06/2019)
Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em
relação à sentença pela qual denegada a ordem
objetivada. Ausência de comprovação a respeito de
direito líquido e certo a autorizar a concessão da ordem.
Regularidade dos procedimentos administrativos para
suspensão e cassação do direito do apelante dirigir
veículo automotor. Recorrente que fora notificado
acerca
da
instauração
desses
procedimentos.
Inexistência de elementos a indicar irregularidade dos
atos do apelado, os quais, aliás, têm como atributo as
presunções de legitimidade e veracidade. Recurso
improvido,
portanto.
(AC
no
1010138-83.2019.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Encinas Manfré, j. 20/08/2019)
Confiram-se, ainda, decisões proferidas por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046645-09.2020.8.26.0053 -Voto no 16232
10
Relatoria na Apelação no 1022706-34.2019.8.26.0053, j. em 23/09/2019, e
no 1025602-84.2018.8.26.0053, j. em 11/03/2019.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
para fins de interposição de recursos às cortes superiores, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator